Tribunal: TJES
Processo: 5002629-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002629-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FOUR GRANITOS LTDA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de
Agravo de Instrumento,

interposto
p
or

FOUR GRANITOS LTDA
,
em
face de
decisão

(ID
1278192
)

proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível de Vitória
/
ES
,
que,
em
sede de

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

(
nº
1059329
-
26
.
1998
.8.08.00
24
),

ajuizada pelo
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o pleito de extinção da execução por reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Em seu arrazoado
(ID
1278140
)
,
a

agravante aduz
que
o cumprimento de sentença teve início em 07/10/2013, e, desde então, foram praticadas diversas tentativas frustradas de localização de bens, de modo que, considerando que nenhum resultado útil foi obtido, não houve interrupção do prazo prescricional e, via de consequência, estaria configurada a prescrição intercorrente.

Assim, almeja
o provimento do recurso, para reforma da decisão recorrida e reconhecimento da prescrição intercorrente do título executivo judicial
.

No ID 1283163, foi proferida decisão pelo então relator, determinando intimação da parte agravada para responder os termos do recurso.

A
parte
agravada,
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Pois bem.
E
m que pesem os
relevantes
fundamentos nos quais se encontra
pautada
a decisão recorrida,
entendo que esta
não se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, conforme passo a expor
.

Conforme se depreende do exame da ação originária, o cumprimento de sentença teve início em outubro de 2013, mediante pedido expresso da parte exequente, ora agravada, que indicou como valor devido o importe de R$ 549.721,91 (quinhentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e um centavos).

Ocorre que, apesar das diversas tentativas de satisfação do débito por parte do banco exequente, não houve êxito em nenhuma das medidas almejadas, conforme se extrai da insuficiência de saldo via BACENJUD (fls. 473/476, 501/503), inexistência de veículo penhorável via RENAJUD (fls. 485/509), ou outras informações no sistema INFOJUD (fls. 510/525).

Assim, ao contrário do que entendeu o julgador de origem, tem-se por desnecessária a expressa determinação da suspensão da execução em razão da ausência de bens penhoráveis, para início do transcurso do prazo de prescrição intercorrente.

Ora, a simples apresentação de pedidos para realização de penhoras ou buscas de bens
e valores
não é suficiente para suspender ou interromper o prazo de prescrição aplicável
à
espécie.

Acerca do tema, vale lembrar, no julgamento do REsp 1.604.412/SC, sob regime de Incidente de Assunção de Competência (IAC), o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que: “1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
”.

Nesse sentido, reputo relevante destacar o referido acórdão:

[...]
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.
[...]

(STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Desse modo, considerando que, a teor do enunciado da Súmula n.º 150/STF, consoante o que “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, resta, tão somente, verificar se houve observância dos parâmetros fixados no
julgado
acima citado, no caso em estudo.

Com efeito, no caso dos autos,
verifica-se que inexiste registro de que a parte agravada,
então
exequente,
t
enha conseguido realizar
diligências úteis
desde o início do cumprimento de sentença, ainda em 2013.

Isso porque, como destacado, não foram localizados bens ou valores passíveis de adimplemento do crédito, muito menos
existe registro da ocorrência d
e causas suspensivas ou interruptivas do lapso prescricional.

Por outro lado, consoante a tese jurídica acima destacada, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia a existência ou não de determinação judicial expressa no sentido da suspensão do processo pelo prazo
de 01 (um) ano
, com o posterior arquivamento dos autos, bastando que, neste
lapso
, o feito tenha permanecido paralisado, momento a partir do qual voltou a correr o prazo prescricional anteriormente interrompido pelo ato citatório, e o qual, no caso concreto, observa a regra de 05 (cinco) anos, a teor do art
igo
206, §5º, inc
iso
I, do Código Civil.

Da mesma forma,
o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil expressamente estabelece
que, a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis é suficiente para início do prazo prescricional,
sendo este lapso interrompido apenas pela efetiva constrição de bens
(§4-A)
, o que não se verificou no caso concreto.

Ainda que a execução esteja em tramitação, com realização de diligências, a prescrição intercorrente encontra-se em curso desde a ciência, pelo exequente, da não localização de bens penhoráveis, ocorrida em 01/08/2014,
sem que tenha havido posterior
constrição patrimonial.

Logo, a partir da referida data, contando o prazo de suspensão automática de 01 (um) ano, bem como o transcurso do lapso de prescrição intercorrente, tem-se por consumado o
referido
prazo ainda no ano de 2020.

Neste ponto, destaco
entendimento
jurisprudencial, ao
reforçar

que apenas a efetiva constrição de bens é capaz de interromper o prazo
prescricional:

[...]
Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS.
Representativo da controvérsia repetitiva e processado sob a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. Meros requerimentos de diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, quando infrutíferas, não geram interrupção do curso da prescrição intercorrente, exigindo-se, para tanto, a efetiva constrição patrimonial.
(TJMG; APCV 0041959-05.2001.8.13.0704; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 13/09/2022; DJEMG 19/09/2022).

[...]
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1º, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. É certo que a interrupção do prazo de prescrição somente ocorre com a efetiva constrição de bens penhoráveis, o que não ocorre com a realização de diligências deferidas, mas infrutíferas
.
[...]
(TJDF; APC 07154.08-70.2018.8.07.0007; Ac. 161.0886; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; Julg. 25/08/2022; Publ. PJe 09/09/2022).

D
a mesma forma se posiciona
o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
ao destacar ainda que, o fato de não ter havido pronunciamento expresso para suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, não tem o condão de impedir o transcurso do lapso prescricional correlato
:

[...]
1.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou teses acerca da prescrição intercorrente, dentre elas as de que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
.
[...]
(TJES;
AC 0019776-91.2010.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/03/2022; DJES 19/04/2022)

[...]
4. Consoante a tese jurídica acima destacada,
mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia a existência ou não de determinação judicial expressa no sentido da suspensão formal do processo pelo prazo ânuo, com o posterior arquivamento dos autos, bastando a tanto que, neste interregno, o feito tenha permanecido paralisado por inercia do exequente, momento a partir do qual voltou a correr o prazo prescricional anteriormente interrompido pelo ato citatório, e o qual, no caso concreto, observa a regra de 05 (cinco) anos, a teor do art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil.

[...]
(TJES
; AC
5003095-56.2020.8.08.0000
; Primeira Câmara Cível; Rel Des
Manoel Alves Rabelo
; Julg. 15/
10
/2022; DJES
20
/
10
/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
EXTINGUIR A EXECUÇÃO
, nos moldes do art
igo
924, inc
iso
V, do
Código de Processo Civil
, por constatar
a ocorrência d
a
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
do crédito, a teor do art
igo
206, §5º, inc
iso
I, do Código Civil.

Custas e honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ficarão a cargo da parte executada, ora Agravante (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2022 às 16:53:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44132926092022
.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO
MÁXIMO PARA EXECUÇÃO DO
TÍTULO. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO EXTINTA.

1.
Inexiste registro de que a parte agravada, então exequente, tenha conseguido realizar diligências úteis desde o início do cumprimento de sentença, ainda em 2013.

2
.
Não foram localizados bens ou valores passíveis de adimplemento do crédito, muito menos existe registro da ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do lapso prescricional.

3.
No julgamento do REsp 1.604.412/SC, o STJ fixou entendimento no sentido de que: “1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”.

4.
Consoante a tese jurídica acima destacada, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia a existência ou não de determinação judicial expressa no sentido da suspensão formal do processo pelo prazo ânuo, com o posterior arquivamento dos autos, bastando a tanto que tenha corrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a teor do art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil.

5
. O reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do NCPC, em que pese o ônus da sucumbência recaia sobre a pessoa do executado, ora agravante (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS).

6.
Recurso conhecido e provido. Execução extinta.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.